Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-08.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000673-08.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), RONNIE CAZUZA PEREIRA - CPF: 606.874.563-55 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), JOELMA DIAS DA SILVA - CPF: 037.564.942-50 (RECORRIDO), THAYANE CAZUZA PEREIRA - CPF: 045.463.922-81 (RECORRIDO), JAILSON PONTES DA SILVA - CPF: 018.982.952-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VOO ORIGINAL CANCELADO. REALOCAÇÃO PARA OUBRO VOO. 22 HORAS DE ATRASO EM RELAÇÃO À CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

A reclamada interpôs recurso pugnando a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
. Dano moral caracterizado.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no voo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que restou configurada falha na prestação de serviços das reclamadas, pois teria cancelado o voo originalmente contratado, sem prestar qualquer assistência ao reclamante.

A recorrente GOL linhas aéreas S.A, suscita, preliminarmente a ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa responsável pela remarcação do voo seria da agência de viagem que vendeu a passagem para os reclamantes.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais, alegando que as passagens foram justificadamente canceladas em decorrência da redução da malha aérea, como consequência da pandemia COVID-19.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsável pela remarcação do voo seria a segunda recorrente que atuava como intermediária.

Pois bem, verifica-se que o itinerário da viagem foi contratado pelos reclamantes por meio de agência de viagem, todavia, ainda que o voo tenha sido realizado pela GOL linhas aéreas S.A, não há dúvidas que a recorrente participar da cadeia de fornecedores do serviço prestado, sendo solidariamente responsável por prejuízos causados ao consumidor.

Desse modo, no caso em apreço, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

VOTO

O cerne do recurso se limita em verificar se a reclamada é responsável pelo cancelamento do voo contratado originalmente, bem como se existe o dever de indenizar ou não.

Consta dos autos, que os reclamantes adquiriram passagens aéreas para o seguinte trecho: Cuiabá/MT à Marabá/PA, com embarque em 03.08.2020, chegando no dia 04.08.2020 às 01h05 e retorno em 01.09.2020 com saída de Marabá/PA às 04h10, com conexão em Brasília às 06h10 e chegada em Cuiabá às 10h30, conforme consta no voucher anexo no id. 95807096.

Contudo, ao chegarem no aeroporto descobriram que o voo fora alterado para o dia 04.08.2020 às 05h25, chegando em Belém/PA às 11h50 em aeroporto diverso do contratado, razão pela qual os reclamantes tiveram que percorrer 8h de viagem terrestre até a cidade de Marabá/PA, chegando no destino final às 01h05, ou seja, com atraso de aproximadamente 22h.

A reclamada, alega, que inexiste ato ilícito, visto que houve a adequação da malha aérea em virtude da pandemia gerada pela COVID-19, afirmando que os reclamantes teriam sido realocados para o próximo voo disponível, inexistindo o dever de indenizarem, todavia não trouxeram aos autos documentos ou outras provas para comprovarem suas alegações.

Compulsando os autos, verifico que se encontra demonstrada a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato, da forma como convencionada, ainda que em razão da pandemia COVID-19, não afasta a responsabilidade de remarcar a viagem ou ressarcimento o valor pago.

O cancelamento de passagem, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas.

Consigne-se, que as alterações, procedidas do modo programado pela empresa aérea, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC.

No caso concreto, os reclamantes não foram previamente informados sobre o cancelamento do voo, chegando ao destino final somente
após 22 (vinte e duas) horas do previsto
, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do reclamante.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021